Tribunal: TJBA
Processo: 8008955-17.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008955-17.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DE AZEVEDO ARAUJO

Advogado(s)
:
HIANCA NATALI BELITARDO SENA JACOBINA SANTOS, LUIZ PEDRO LOPES DO CARMO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Juros remuneratórios em contratos bancários. Alegação de omissão quanto à tese firmada em recurso repetitivo. Parâmetro da taxa média de mercado do BACEN. Inexistência de vício no acórdão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados, com base na discrepância entre a taxa pactuada (2,10% ao mês) e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,45%). A parte embargante alegou obscuridade e omissão no acórdão, por suposta ausência de enfrentamento da tese fixada no REsp Repetitivo 1.061.530/RS, que admite variação razoável em relação à taxa média. Requereu o suprimento da omissão, com pronunciamento expresso sobre o precedente, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a validade da taxa contratada.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em

verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não se manifestar expressamente sobre a tese fixada no REsp Repetitivo 1.061.530/RS quanto à possibilidade de variação razoável dos juros em relação à taxa média do BACEN.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao demonstrar que a taxa de juros contratada ultrapassou, de forma relevante, os padrões médios praticados no mercado, revelando desproporcionalidade incompatível com a equidade contratual. A análise não se restringe à simples comparação numérica, mas identifica a presença de onerosidade excessiva e vantagem manifestamente exagerada, em afronta ao art. 51, IV, do CDC, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo.

4. O voto embargado enfrenta expressamente a tese firmada no Repetitivo, reconhecendo que a taxa média de mercado constitui parâmetro de referência, e não um teto absoluto. Contudo, demonstra que, no caso concreto, a variação identificada ultrapassou a margem de razoabilidade, considerando o conjunto probatório dos autos. A decisão fundamenta-se na verificação de desequilíbrio contratual concreto, e não na adoção automática de qualquer índice, afastando a alegada omissão.

5. O julgado observou o disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC, ao fundamentar por que, no caso concreto, a taxa contratada foi considerada abusiva, mesmo à luz da tese repetitiva invocada, inexistindo omissão quanto à aplicabilidade do precedente.

6. Os embargos foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via declaratória, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais superiores reforça que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões jurídicas essenciais à solução da controvérsia.

IV. Dispo
sitivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8008955-17.2023.8.05.0080
, em que é embargante
BANCO ITAÚ S.A.
e embargado
DAIANE DE AZEVEDO ARAUJO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.